Tribunal: TJDFT
Processo: 0713343-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713343-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS CESAR BARBOSA DOS SANTOS FILHO AUTORIDADE: JUIZ DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARCOS CÉSAR BARBOSA DOS SANTOS FILHO, em seu favor, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. O impetrante informa que foi condenado no processo no 0730285-46.2022.8.07.0016 pela suposta prática dos crimes de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1o, I, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP – por duas vezes). Alega que a condenação está fundada em versões contraditórias, provas frágeis, ausência de representação válida e imputações desacompanhadas de substrato probatório mínimo, caracterizando manifesta ausência de justa causa para a ação penal e evidente constrangimento ilegal, apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. Discorre sobre: 1) a ausência de prova idônea quanto à materialidade do crime de lesão corporal grave, o que ensejaria o reconhecimento da nulidade do processo ou o trancamento da ação penal quanto à tipificação qualificada da lesão, nos termos do art. 648, I e VI, do CPP[1]; 2) a dúvida quanto à dinâmica fática e a autoria do crime, impondo-se a aplicação do in dubio pro reo; 3) a falta de representação formal válida, reduzida a termo e assinada pela suposta vítima, uma vez que a presente ação penal tem como base supostos delitos de lesão corporal de natureza leve e ameaça, ambos classificados como crimes de ação penal pública condicionada à representação; 4) o indevido recebimento da denúncia sem fundamentação idônea e desconsiderando os vícios processuais preexistentes, culminando em nulidade absoluta desde o início; 5) a nulidade da citação por hora certa, pois estava afastado por licença médica, o que também impediu sua defesa técnica e jurídica, que só ocorreu a partir da resposta à acusação; 6) a omissão estatal na condução da persecução penal, especialmente no que diz respeito à produção de provas e ao esclarecimento dos fatos relevantes à defesa; 7) a ausência de comunicação válida ao réu sobre a renúncia de seu advogado, seguida da ausência de nomeação de novo defensor no prazo legal, configurando nulidade absoluta; 8) o interesse econômica da vítima, que, ao utilizar da mesma narrativa do processo criminal para pleitear indenização por danos materiais e morais na esfera cível, compromete a credibilidade da prova acusatória; 9) o excesso na condenação e na dosimetria, pela inadequada aplicação do §1o, inciso I, do artigo 129 do CP[2], bem como pela indevida negativa de substituição da pena privativa de liberdade. Aduz que deve ser reconhecida a nulidade absoluta do processo, com a consequente anulação da sentença condenatória. Argumenta que, embora o juízo tenha nomeado o Núcleo de Prática Jurídica (NPJ/UniCEUB) para atuar em sua defesa, a referida instituição permaneceu inerte quanto à interposição de apelação, mesmo após regular intimação. Informa que manifestou nos autos principais o interesse em apelar, porém nenhuma providência foi adotada pela defesa nomeada e nem assegurada a reabertura do prazo para apresentação da apelação. Requer, liminarmente, o reconhecimento da nulidade do processo a partir da omissão na interposição da apelação, com a consequente reabertura do prazo recursal em favor do paciente ou, alternativamente, a admissão do presente habeas corpus como sucedâneo recursal para reanálise da matéria, à luz do direito constitucional ao duplo grau de jurisdição, para absolver o paciente com base no artigo 386, inciso VII, do CPP, ou caso a condenação seja mantida, requer a desclassificação da conduta para contravenção penal de vias de fato, a fixação da pena no mínimo legal, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e confirmação do direito do paciente de recorrer em liberdade, conforme já reconhecido na própria sentença. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Contudo, não se observa os requisitos necessários para o deferimento da liminar pretendida. Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade aferível de plano no ato atacado. O habeas corpus não é instrumento para valoração da prova, e sim para coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova. A propósito, confira-se precedentes deste TJDFT e do STJ: HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DOLO NÃO COMPROVADO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. O habeas corpus é instrumento processual, de natureza constitucional, voltado a fazer cessar ameaça ou violação à liberdade de locomoção do indivíduo, não sendo admitido para finalidades outras, quando não há constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente. [...] 3. Os argumentos lançados na inicial demandam a análise do contexto fático-probatório em apuração no processo de origem, o que não é possível na via estreita do writ, devido ao seu rito sumário. 4. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1965924, 0700681-83.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSÉDIO SEXUAL. ART. 216-A, §2o, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DEPOIMENTO ESPECIAL. LEI N. 13.431/2017. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. A análise das alegações defensivas, que demandam aprofundado exame do conjunto fático-probatório, é incompatível com a via estreita do habeas corpus. [...] 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 200.019/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.) Cumpre destacar, ainda, que a ação constitucional do habeas corpus visando obter o trancamento da ação penal ou de inquérito policial é medida excepcional, cabível somente quando aferível de plano, sem a necessidade de análise da prova, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou ante a constatação preliminar de ausência de indícios de materialidade e de autoria do delito. Sobre o tema, confira-se: HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO DE PROSTITUIÇÃO. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA. ADOLESCENTE. PRISÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ADMISSÃO PARCIAL. EXCESSO DE PRAZO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA. JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA. [...] III - O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria. [...] (Acórdão 1852571, 07119644020248070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deve ser ressaltado também que o habeas corpus não pode ser utilizado com sucedâneo recursal, mormente quando o ordenamento estabelece recurso próprio para a pretensão da parte, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal. Nesse sentido: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO. OUVIDA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. [...] 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 392624 DF 2017/0059667-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2017) (...) 2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) (AgRg no HC n. 802.942/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.) HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NA REVISÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO REALIZADO NA ORIGEM. PROCEDIMENTO INVIÁVEL NA PRESENTE VIA RESTRITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso ou ação adequada, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. [...] (STJ - HC: 598240 DF 2020/0177097-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020) Na hipótese dos autos, a análise das razões do mandamus, que aponta supostas nulidades durante toda a instrução criminal, até a prolação da sentença condenatória, exige aprofundado exame do conjunto fático-probatório, incompatível com a estreita via do habeas corpus. Com relação ao direito de recorrer, até o momento, não há prejuízo que enseje o reconhecimento de nulidade. O impetrante juntou petição nos autos principais manifestando a vontade de apelar da sentença e requerendo prazo suplementar em 02/04/2025. O referido pedido ainda não foi apreciado pela autoridade coatora. Nesse contexto, não se verifica, em análise preliminar, flagrante ilegalidade que justifique o deferimento da liminar em sede de habeas corpus. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se. Após, ao eminente Relator originário. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2025 21:39:46. Desembargadora Leila Arlanch Relatora [1] Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; [...] VI - quando o processo for manifestamente nulo; [2] Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano. Lesão corporal de natureza grave § 1o Se resulta: I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias; [...] Pena - reclusão, de um a cinco anos.